Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-12.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000551-12.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO CESAR PEREIRA LOPES - CPF: 539.809.059-34 (APELANTE), ANA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

Havendo comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito e nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como acolher a pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Cesar Pereira Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 551-12.2016.8.11.0042 – Código 425419, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e o absolveu pela prática do delito de ameaça (art. 147 do CP).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque não teriam ficado evidentes as agressões sofridas pela vítima e porque as marcas no corpo de Ana Lucia seriam decorrentes do fato de que o apelante a segurou, pois ela “estava partindo para cima”. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima ao acusado (Id. 21961957 e 21961958).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 21961959 e 21961960).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 28094525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020